Tribunal: TJMT
Processo: 1019704-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019704-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0004-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: JOAO SICHIERI JUNIOR

AGRAVADO: ARBAZA ALIMENTOS LTDA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PROCEDIMENTO REGULAR. LIMITES DO AGRAVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, sob fundamento de comprovação da mora e regularidade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato configura constituição válida em mora do devedor fiduciário;

(
ii
) examinar se o agravo de instrumento pode abranger alegações de mérito contratual ainda não apreciadas pelo juízo de origem, tais como desequilíbrio contratual e força maior.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1.132), a constituição em mora se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo destinatário.

4. No caso, a notificação identifica o título e as obrigações inadimplidas, cumprindo a finalidade legal e contratual exigida.

5. As matérias de fundo relativas ao contrato, como eventual onerosidade excessiva, força maior, desequilíbrio contratual ou aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não foram objeto da decisão agravada e, por isso, não podem ser analisadas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

6. A decisão observou o rito previsto no Decreto-Lei no 911/1969 e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, não se verificando ilegalidade ou abusividade que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação do recebimento.

2. O agravo de instrumento possui cognição vinculada à matéria decidida no juízo de origem, sendo vedado à instância recursal conhecer de temas não enfrentados pela decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; CPC/2015,
arts
. 927, III, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132,
REsp
1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJ-MT, AI 1014104-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

JOAO SICHIERI JUNIOR,
contra a decisão proferida (ID. 197192363, autos de processo n. 1005069-19.2025.8.11.0040) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso–MT, que deferiu a liminar para busca e apreensão do veículo objeto da lide
.

A
parte
Agravante sustenta a ausência de comprovação idônea da mora, requisito essencial para o deferimento da medida, alegando que a notificação extrajudicial encaminhada é genérica, sem especificação das parcelas inadimplidas.

Defende que os contratos e documentos apresentados pela agravada carecem de clareza e regularidade, não havendo demonstração adequada do vínculo contratual exequível. Aponta, ainda, que as cláusulas constantes do termo de confissão de dívida firmado entre as partes são excessivamente onerosas, revelando desequilíbrio contratual e abusividade, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.

Aduz que houve excesso na execução do contrato, com cobrança de encargos indevidos e cumulação de obrigações financeiras em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Afirmando a ocorrência de força maior, a agravante relata a quebra de safra por fatores climáticos adversos e cenário de grave crise financeira enfrentada, o que inviabilizou o adimplemento pontual das obrigações pactuadas.

Argumenta que tais circunstâncias devem ser consideradas para afastar a mora e permitir a renegociação do contrato, em atenção ao princípio do equilíbrio contratual e da função social dos contratos.

Defende, por fim, que a medida de busca e apreensão, além de desproporcional e prematura, compromete a continuidade de suas atividades comerciais, uma vez que o bem apreendido é essencial à logística empresarial. Ressalta que não houve qualquer tentativa de composição amigável antes da propositura da demanda.

Diante disso, pugnou
pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando-se a liminar de busca e apreensão e garantindo à agravante a posse do bem até o julgamento definitivo da demanda, com base na ausência de comprovação da mora, desequilíbrio contratual e demais fundamentos invocados.

Tutela recursal indeferida em ID.
299743384
.

Devidamente intimado, o Agravado apresenta contrarrazões em ID.
305011397
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: JOAO SICHIERI JUNIOR

AGRAVADO: ARBAZA ALIMENTOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

JOAO SICHIERI JUNIOR,
contra a decisão proferida (ID. 197192363, autos de processo n. 1005069-19.2025.8.11.0040) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso–MT, que deferiu a liminar para busca e apreensão do veículo objeto da lide
.

A agravante alega ausência de prova idônea da mora,
pois
a notificação extrajudicial seria genérica e sem indicar as parcelas inadimplidas. Sustenta que os contratos apresentados carecem de clareza e regularidade, com cláusulas excessivamente onerosas no termo de confissão de dívida, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Afirma haver cobrança de encargos indevidos e cumulação de obrigações em desacordo com a boa-fé e a função social do contrato. Relata quebra de safra por fatores climáticos e grave crise financeira, defendendo que tais circunstâncias afastam a mora e autorizam a renegociação. Por fim, considera a busca e apreensão desproporcional e prejudicial à continuidade das atividades, ressaltando a ausência de tentativa prévia de acordo.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
restou assim fundamentada:

“[...]Trata-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por
ARBAZA ALIMENTOS LTDA
, em face de
JOÃO SICHIERI JUNIOR
, partes devidamente qualificadas nos autos, visando liminarmente à apreensão
dos veículos alienados fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor sobre os bens apreendidos.

Por meio da decisão de Id. 195585016, este juízo determinou a intimação da parte requerente, a fim de que esta apresentasse documentação pertinente para comprovar a sua ordem de preferência sobre os bens alienados, eis que o devedor se manifestou nos autos informando que os veículos objeto da ação foram dados em garantia ao
BANCO JOHN DEERE S.A.

O credor, em cumprimento à determinação judicial, apresentou a documentação necessária, bem como noticiou que a instituição financeira supostamente interessada ajuizou a ação de busca e apreensão no 1007132-17.2025.8.11.0040, na qual os bens aqui discutidos não se encontram listados para apreensão.

O devedor, antes mesmo do recebimento da inicial, apresentou contestação nos autos, alegando a existência de abusividade no contrato que embasa a presente ação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Pois bem. Diante da notícia de que os mesmos bens dados em garantia ao requerente foram também alienados fiduciariamente em favor do Banco John Deere S.A, este juízo determinou a intimação da terceira supostamente interessada para que se manifestasse nos autos, reivindicando eventual preferência sobre os bens, bem como apresentasse a documentação que embasaria tal afirmativa.

Contudo, verifica-se da cronologia processual que a referida instituição financeira, apesar de devidamente intimada, não se manifestou nos autos, o que demonstra seu desinteresse pelos bens aqui discutidos.

Fato este que também se confirma pela análise dos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1007132-17.2025.8.11.0040, movida pelo Banco John Deere S.A em desfavor do requerido, na qual verifica-se que os bens aqui discutidos não constam da listagem dos bens a serem apreendidos, o que reforça o desinteresse da instituição financeira na eventual retomada de posse dos bens.

Ademais, a documentação apresentada no Id. 195735260 demonstra que, nos contratos indicados pela parte requerida, onde supostamente os bens que compõem a garantia da autora estariam alienados fiduciariamente ao
Banco John Deere S.A
, já se encontram baixadas as alienações fiduciárias.

De tudo o quanto foi exposto, entendo que não há óbice para análise do pedido liminar.

Da Liminar

Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência da parte requerida.

Por outro lado, há receio de que a parte requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Posto isso,
DEFIRO
, liminarmente, a medida pleiteada.
Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

Proceda-se a inserção da restrição judicial via Sistema
RENAJUD
. Realizada a apreensão do veículo, de ato contínuo proceda à baixa do gravame, tudo nos termos do § 9°, do art. 3°, do Dec. Lei 911/1969.

De acordo com a redação ao art. 3o do Decreto-Lei no 911/69,
EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte requerente, na pessoa indicada na inicial
,
advertindo a parte requerida de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

CIENTIFIQUE-SE
a parte requerida de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha
pago
a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.

Para o efetivo cumprimento do mandado,
DEFIRO
as diligências conforme disposto no art. 212, § 2a, do Código de Processo Civil.

Fica
AUTORIZADO
o reforço policial e a ordem de arrombamento, nos termos do art. 846, do CPC, caso restar evidenciada a resistência da parte requerida em cumprir a ordem constante do mandado, servindo a presente decisão para protocolo junto ao Comando Militar.

Posteriormente, o Sr. Oficial de Justiça deverá justificar a necessidade da requisição, que deverá ser realizada com a devolução do mandado expedido.

Desde já,
autorizo a Secretaria a realizar pesquisas de endereço por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD
,
independentemente de requerimento da parte, devendo, se necessário, ser expedido novo mandado ou carta de citação e/ou busca e apreensão para os endereços identificados.

C
aso a busca e apreensão do veículo não seja frutífera, nos endereços informados e nos obtidos via sistemas RENAJUD e INFOJUD, voltem-me os autos conclusos para eventual conversão da presente ação em feito executivo.

Ademais, ressalto que, apesar de a parte requerida ter apresentado contestação nos autos antes mesmo do deferimento da liminar, nas ações de busca e apreensão, a contestação é condicionada à efetivação da liminar, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1040),
de modo que antes da apreensão do bem, não é viável qualquer apreciação a respeito.
[...]”

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça — firmada noTema Repetitivo 1.132— é clara ao reconhecer que, em ações fundadas em contratos com cláusula de alienação fiduciária, é suficiente paraa constituição em mora do devedor o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento,segundo o qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por
terceiros.”

(
REsp
1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)

Inclusive, este é o entendimento aplicado neste Egrégio Tribunal de Justiça, onde é reiteradamente destacado que a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora e, consequentemente, para a validade da medida liminar deferida em ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 8o-B, § 13, DO DECRETO-LEI No 911/1969 NA VIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu liminar para apreensão de bens móveis objeto de garantia fiduciária. A Agravante alega nulidade da constituição em mora, excesso de garantia, adimplemento substancial e ausência de apreciação de pedidos de urgência.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato configura a constituição em mora para fins de Ação de Busca e Apreensão; (
ii
) estabelecer se as exigências previstas no § 13 do art. 8o-B do Decreto-Lei n. 911/1969, aplicáveis à consolidação extrajudicial da propriedade, são exigíveis na via judicial.

III. Razões de Decidir

3.
O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento, configura a constituição em mora, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132, em consonância com o art. 927, III, do CPC.

4. As exigências previstas no § 13 do art. 8o-B do Decreto-Lei n. 911/1969, introduzidas pela Lei n. 14.711/2023, são aplicáveis de forma exclusiva ao procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária, não incidindo nas Ações judiciais de busca e apreensão.

5. A análise das alegações de excesso de garantia e de adimplemento substancial foi afastada por configurar supressão de instância, em razão da inexistência de apreciação prévia pelo Juiz de primeiro grau.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora na Ação de Busca e Apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação de recebimento.

As exigências do § 13 do art. 8o-B do Decreto-Lei n. 911/1969 não se aplicam à via judicial, sendo restritas ao procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, 3o e 8o-B, § 13; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132,
REsp
no 1.951.662/RS e
REsp
no 1.951.888/RS.

(N.U 1014104-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/
2025)
-
Grifei

No caso concreto, verifica-se que a notificação foiencaminhada ao endereço contratual da parte devedora, conforme comprovam os documentos juntados aos autos. Ademais, o conteúdo da notificaçãofaz expressa menção à Cédula de Produto Rural – CPR n. 0010/2023, identificando de forma clara o título de crédito que embasa a pretensão e a inadimplência imputada à parte agravante.

Não se sustenta, portanto, a alegação de que a notificação seria genérica ou insuficiente, poispreenche os requisitos mínimos de individualização da dívida e identificação do inadimplemento, cumprindo adequadamente a sua finalidade de constituir o devedor em mora, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência pacificada.

Ademais, importa ressaltar que a controvérsia recursal versa sobre ação debusca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece procedimento especial, com rito célere e fases bem delimitadas. Conforme pacificado no âmbito doSuperior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1040, a análise da contestação em sede de ação de busca e apreensãosomente é admitida após o cumprimento da liminar de apreensão do bem, o que preserva a lógica do procedimento e resguarda a efetividade da tutela da posse ao credor fiduciário.

No caso em exame, verifica-se que a medida liminar de busca e apreensãojá foi devidamente cumprida, de modo que o juízo de primeiro grau se encontra, neste momento, autorizado a proceder àanálise da contestação apresentada pela parte devedora, a qual, inclusive, repisa argumentos que foram agora reproduzidos neste agravo.

Ressalta-se, contudo, que a decisão agravadanão examinou qualquer questão de fundo relativa ao contrato celebrado entre as partes, limitando-se a observar o rito próprio da ação de busca e apreensão, em estrita consonância com a legislação de regência.

Assim, a pretensão recursal de ver apreciadas, desde logo, matérias comodesequilíbrio contratual, excesso de execução, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, crise financeira decorrente de fatores externos e cláusulas do termo de confissão de dívida, extrapola os limites da decisão agravada econfigura indevida supressão de instância, uma vez que tais questõesainda não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o agravo de instrumento possuicognição vinculada ao conteúdo da decisão agravada, não cabendo ao Tribunal analisar questões quenão foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, sob pena de indevidasupressão de instância.

Dessa forma, a decisão agravadarespeita a sistemática própria da ação de busca e apreensãoe encontra-se em consonância com os precedentes qualificados sobre o tema, inexistindo elementos que justifiquem a intervenção excepcional da instância revisora.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025